Tribunal: TJMT
Processo: 1016911-47.2020.8.11.0015
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016911-47.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GIOVANNI ATHAYDES GUIMARAES - CPF: 055.783.481-30 (APELADO), GILBERTO DIAS CAROLINA - CPF: 604.222.701-72 (ADVOGADO), LURDES ELIANE DAL ZOT - CPF: 604.504.951-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), WILSON CANDIDO DE SOUZA - CPF: 594.261.011-87 (APELANTE), THYAGO CELESTINO PEREIRA - CPF: 020.185.021-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIEGO GUTIERREZ DE MELO (TERCEIRO INTERESSADO), JOEL BERNARDO DE OLIVEIRA - CPF: 021.057.539-57 (ASSISTENTE), ALISSON RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 063.793.691-47 (ASSISTENTE), ROGER DA SILVA FERREIRA - CPF: 026.087.181-83 (VÍTIMA), GLEICIELI PEREIRA - CPF: 061.416.651-95 (ASSISTENTE), LARISSA RAFAELA DOS SANTOS VERNEQUE - CPF: 063.641.841-38 (ASSISTENTE), KEILA CORREA PAULINO - CPF: 011.920.221-22 (ASSISTENTE), MARCOS VINICIUS NASCIMENTO SOUZA - CPF: 071.413.471-60 (ASSISTENTE), JOICE AMANDA BERNARDO DA SILVA - CPF: 053.418.631-94 (ASSISTENTE), ELZA PEREIRA DA SILVA - CPF: 650.596.541-68 (ASSISTENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL, QUE RESULTE EM PERIGO COMUM E EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA] - RECURSO MINISTERIAL - APELADO QUE NÃO FARIA JUS À ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – DISPAROS DE ARMA DE FODO ADMITIDO PELO APELADO - CONFISSÃO UTILIZADA PARA O CONVENCIMENTO DO CONSELHO DE SENTENÇA - ENTENDIMENTO DA PGJ - STJ, SÚMULA 545 - ATENUANTE MANTIDA - ENTENDIMENTO DO ATJ - JULGADO DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

“Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fara jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”
(STJ, Súmula 545).

“O juiz presidente deve considerar como “alegada nos debates” ou “debatidas em Plenário” tanto a defesa técnica quanto a autodefesa realizada pelo acusado no momento do interrogatório, de forma que ambas são legítimas para ensejar o reconhecimento de atenuantes e agravantes”
(STJ, AREsp nº 1804400/MT).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1016911-47.2020.8.11.0015 -

COMARCA DE SINOP

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S):

GIOVANNI ATHAYDES GUIMARAES

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJe 1º grau N.U 1016911-47.2020.8.11.0015), que condenou GIOVANNI ATHAYDES GUIMARAES por homicídio qualificado [motivo fútil, que resulte em perigo comum e emprego de recurso eu impossibilitou a defesa da vítima] a 13 (treze) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão,

em regime inicial fechado - art. 121, § 2º, I, III e IV, do CP - (ID 143902037).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SINOP sustenta que o apelado
“não faz jus ao reconhecimento da atenuante da confissão, haja vista que, além de não ter admitido integralmente os fatos, suas declarações não foram utilizadas para fundamentar o decreto condenatório”
.

Requer o provimento para que seja afastada a atenuante da confissão espontânea (ID 143902052).

O apelado pugna pelo desprovimento do recurso
(ID 143902055).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal - Homicídio qualificado - Sentença condenatória - Irresignação Ministerial - Afastamento da atenuante da confissão espontânea - Inviabilidade - Atenuante que deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada - Pelo desprovimento do recurso.”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça - ID 145883670).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, ‘c’), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 02 de maio de 2020, por volta das 00h20min, no Bar Lapetite ou (Bar Skinão), localizado na Rua Paulo Pan, esquina com Rua 3, Bairro Boa Esperança, em Sinop – MT, GIOVANNI ATHAYDES GUIMARÃES, agindo com manifesto animus necandi, impelido por motivo fútil, com emprego de meio que possa resultar perigo comum e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, desferiu disparo de arma de fogo contra a vítima Roger da Silva Ferreira, provocando-lhe as lesões descritas no laudo de necropsia e mapa topográfico de ID 43655647 - Pág. 30/Pág. 36, as quais foram a causa de sua morte. [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia GIOVANNI ATHAYDES GUIMARÃES como incurso no artigo 121, § 2º, incisos II (motivo fútil), III (resulte perigo comum) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), do Código Penal, aplicando-se os efeitos da hediondez. Requer-se que, recebida e autuada esta, seja instaurado contra o denunciado o devido processo penal, citando-o para apresentar resposta escrita, prosseguindo-se nos demais atos do processo até a pronúncia para ser submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri, quando será condenado.”
(Guilherme Ignácio de Oliveira, promotor de Justiça - ID 143901817).

Os jurados responderam os seguintes quesitos:

“QUESITOS PARA JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI

01 - No dia 02 de maio de 2020, por volta das 00h20min, no Bar Lapetite, ou Bar Skinão, localizado na Rua Paulo Pan, esquina com Rua 3, Bairro Boa Esperança, em Sinop - MT, alguém desferiu disparo de arma de fogo contra a pessoa de Gleicieli Pereira, vindo a atingir a pessoa de Roger da Silva Ferreira, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo pericial e mapa topográfico presentes nos autos, os quais foram a causa eficiente de sua morte?

(04) Sim (-) Não

02 - O réu GIOVANNI ATHAYDES GUIMARÃES concorreu para a prática do crime?

(04) Sim (-) Não

03 - O jurado absolve o acusado GIOVANNI ATHAYDES GUIMARÃES?

(-)Sim (04) Não

04 - o réu GIOVANNI ATHAYDES GUIMARÃES agiu sob o domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da pessoa de Gleiciele, consistente no fato de esta ter chamado a convivente do acusado de "cagueta"?

( - ) Sim (04) Não

05 - O réu GIOVANNI ATHAYDES GUIMARÃES, agiu impelido por motivo fútil, em razão de discussão anterior envolvendo a convivente do acusado, ao ser chamada de "cagueta" pela informante Gleicieli?

(04) Sim (-) Não

06 - O réu GIOVANNI ATHAYDES GUIMARÃES praticou o crime de modo a resultar perigo comum, porquanto o acusado efetuou diversos disparos de arma fogo no interior do estabelecimento comercial (Bar Skinão), que estava em funcionamento no momento e com número indeterminado de pessoas?

(04) Sim (-) Não

07 - O réu GIOVANNI ATHAYDES GUIMARÃES praticou o crime rn que dificultou a defesa da vítima, uma vez que foi atingida de forma surpresa, reduz assim, a sua possibilidade de defesa?

(04) Sim (-) Não”
(ID 143902039 – fls. 593/595).

O Juiz-Presidente dosou a penas nos seguintes termos:

“Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, no tocante à culpabilidade, inerente ao tipo penal. Verifico que o acusado não registra antecedentes criminais. Quanto à conduta social e a personalidade do acusado anoto que não existem elementos nos autos para aferi-las. O motivo foi objeto de apreciação do Conselho de Sentença, o qual será levado em consideração para qualificar o delito. Com relação às circunstâncias, estas demonstram uma maior ousadia do condenado em sua execução, uma vez que praticou o delito com a utilização de meio que resultou perigo comum, visto que havia várias pessoas no local do evento delitivo, de modo que os disparos efetuados poderiam ter atingido outras pessoas. Outrossim, é dos autos que o acusado, também, praticou o crime utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que foi atingida de forma repentina e de surpresa, reduzindo, assim, a sua possibilidade de defesa. Quanto às consequências, estas são inerentes ao tipo. O comportamento da vítima, por sua vez, em nada influenciou na prática delituosa.

Ressalto, por oportuno, que tendo em vista que foram reconhecidas três qualificadoras pelos jurados, uma relacionada ao motivo do crime, pertinente à futilidade com que o réu pretendeu a morte da vítima, mais duas relacionadas ao meio de execução do delito, quais sejam, a utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima e ter praticado o crime com utilização de meio que resulte perigo comum, consigno que o motivo fútil servirá para caracterizar o tipo qualificado do delito, alterando a faixa de fixação da pena, enquanto que as demais serão utilizadas como circunstâncias judiciais negativas, para majorar a pena base.

Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Na segunda fase da dosagem, vislumbra-se a presença da circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, razão pela qual atenuo a pena à razão de 1/6, encontrando a pena intermediária de 13 (treze) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão. Não há agravantes.

Finalmente, na terceira etapa da dosimetria da pena, não se verifica nenhuma causa de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual mantenho a pena de 13 (treze) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a qual torno definitiva.

O regime de cumprimento da pena será o fechado, em conformidade com o artigo 33, § 2º, “a”, do Código Penal. [...]”
(Rosângela Zacarkim Dos Santos, juíza de Direito – ID 143902037)

Pois bem.

No caso, o apelado GIOVANNI ATHAYDES GUIMARAES confessou, perante o Tribunal do Júri, ter efetuados 3 (três) disparos de arma de fogo que atingiram a vítima Roger da Silva Ferreira, no interior do estabelecimento comercial “Bar Skinão”, mas sem intenção de matá-lo.

Como bem consignado pelo órgão do Ministério Público em segundo grau
“foi uma escolha do acusado contribuir com a verdade real, não podendo o Estado, desmerecer ou ignorar tal conduta”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça - ID 145883670).

Registre-se que, o próprio apelante [1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SINOP], as alegações finais, considerou que o apelado
“em seu interrogatório, confessou que efetuou disparos de arma de fogo após ter sido supostamente agredido por Gleicieli”
(ID 143901959).

Com efeito,
“quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fara jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”
(STJ, Súmula 545).

Aplicável o seguinte entendimento do c. STJ:

“O juiz presidente deve considerar como “alegada nos debates” ou “debatidas em Plenário” tanto a defesa técnica quanto a autodefesa realizada pelo acusado no momento do interrogatório, de forma que ambas são legítimas para ensejar o reconhecimento de atenuantes e agravantes”
(STJ, AREsp nº 1804400/MT - Relator: Minª. Laurita Vaz - 29.4.2021)

E o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Se o acusado, no interrogatório, feito em Plenário, perante os jurados, confessa espontaneamente, a prática do crime que lhe foi imputado, fornecendo, assim, dados que corroboram a condenação proferida, ainda que, minimizando a conduta ao argumento de que agiu premido por causa justificável (confissão qualificada) e, desde que tal confissão não tenha o condão de alterar a tipificação penal imputada, fará este jus ao reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal.”
(N.U 0009892-17.2018.8.11.0002 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 11.9.2019)

Logo, a respectiva atenuante [CP, art. 65, III, ‘d’] deve ser mantida.

Com e
ssas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022